Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002788-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 172.427.891-68 (APELANTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANALIA LOUZADA DE MENDONCA - CPF: 338.461.188-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS C/C AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA VERIFICAÇÃO DA PATOLOGIA ALEGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98
.

2. Embora seja desnecessária a apresentação de laudo médico emitido pela perícia oficial do Estado, é indispensável que conste nos autos outros documentos capazes de comprovar a doença alegada, o que não ocorreu no caso concreto, visto que o laudo apresentado não é suficiente para atestar com certeza que a apelante é portadora de cardiopatia grave.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por
ZÉLIA SEVERINO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ações Declaratórias c/c Ações de Repetição de Indébito de Pedido de Isenção de Imposto de Renda e Restituição de Valores c/c Tutela Antecipada no 1002788-63.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante alega ser portadora de cardiopatia grave, tendo inclusive já se submetido a cateterismo.

Expõe que faz acompanhamento médico rigoroso, com uso de medicação constante para controlar os efeitos da patologia que a acomete, sendo certo que tem direito à isenção do imposto de renda em razão de ser portadora de doença grave.

Alega que o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de comprovação do acometimento da doença grave e basicamente em razão da falta do laudo médico oficial, porém é inquestionável que a apelante é portadora de cardiopatia grave, conforme relatório médico acostado aos autos.

Argumenta que sofre de doença isquêmica, que é considerada uma das espécies de cardiopatia grave conforme apresenta a Sociedade Brasileira de Cardiologia em sua II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso com a reforma integral da sentença
.

Apresentação de contrarrazões ao ID 108012492 combatendo os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou ao ID 108867985 opinando pelo prosseguimento do recurso sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível com Remessa Necessária em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, negando a isenção de imposto de renda pretendida em razão de ausência de comprovação da doença grave alegada
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Alega a apelante ter direito à isenção de imposto de renda em razão de estar aposentada e ser portadora de cardiopatia grave.

Para fazer jus a isenção do Imposto de Renda, a apelante precisa demonstrar efetivamente que está acometida por alguma das doenças previstas no rol do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, como se vê:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo meu) Desta forma quanto ao pedido para o requerido se abster de lançar o imposto de renda retido na fonte sobres seus proventos, consoante disposto no art. 6o. da Lei 7.713/88 é plausível e necessário para evitar que a autora tenha descontado de seus vencimento o Imposto de renda.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos consignando que a referida isenção somente poderia ser concedida mediante laudo médico pericial emitido pelo serviço médico oficial.

Em que pese essa fundamentação, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que é desnecessária a apresentação de exame pericial se houver elementos que demonstrem a doença por outros meios de prova:

Súmula 598 – "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
REQUERIMENTO
DE
ISENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DI/LIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à
isenção
do Imposto de Renda.

Embora
administrativamente
o Ministério Público tenha negado a
isenção
ao
IRPF
incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de
isenção
de Imposto de Renda.
(N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Nesse sentido, pode ser dispensada a apresentação de laudo médico pericial oficial, desde que existam nos autos outros documentos capazes de comprovar que a apelante estaria acometida da doença alegada.

Analisando os autos, verifico que ao ID 108012461 consta “Atestado” médico emitido pelo Dr. Gustavo Baiocchi Vieira – CRM 9986/GO com as seguintes informações:

“A pedido da interessada, Sra. ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA, na qualidade de seu médico assistente, atesto para os devidos fins que a mesma apresenta coronariopatia isquêmica não ateroselerórica.

CID I.20.0”

Verificando atentamente o atestado médico apresentado pela apelante, não é possível vislumbrar que a mesma seja efetivamente portadora de cardiopatia grave, uma vez que o laudo médico se mostra insuficiente para tal comprovação, pois carece de informações mais detalhadas.

Conforme informações extraídas da internet (
https://telemedicinamorsch.com.br/blog/cid-i20
), o CID I.20.0 é o código para Angina Pectoris Instável, ou seja, é a indicação de que o paciente sofre de uma dor torácica provocada por insuficiência de sangue no músculo cardíaco, todavia, referida informação isolada não é o suficiente para indicar que se trata de cardiopatia grave.

Nesse diapasão, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia em sua II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave (id. 108012463), o conceito de cardiopatia grave engloba tanto doenças cardíacas crônicas como agudas, das quais se enquadram:

a) cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e funcional do coração;

b) as cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a capacidade física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado; c) cardiopatias crônicas ou agudas que apresentam dependência total de suporte inotrópico farmacológico (como dobutamina, dopamina) ou mecânico (tipo Biopump, balão intra-aórtico);

d) cardiopatia terminal: forma de cardiopatia grave em que a expectativa de vida se encontra extremamente reduzida, geralmente não responsiva à terapia farmacológica máxima ou ao suporte hemodinâmico externo. Esses pacientes não são candidatos à terapia cirúrgica, para correção do distúrbio de base (valvopatia, cardiopatia isquêmica, cardiopatia congênita...) ou transplante cardíaco, devido à severidade do quadro clínico ou comorbidades associadas (hipertensão arterial pulmonar, disfunção renal severa, neoplasia avançada).

Todavia, segundo informações
da
Sociedade Brasileira de Cardiologia em sua II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave,

para que se defina a gravidade das diferentes cardiopatias é necessário que se verifique o seguinte:

1 - CARDIOPATIA ISQUÊMICA

Forma aguda (infarto agudo do miocárdio/angina instável)

Síndromes coronarianas agudas sem supradesnivelamento de segmento ST com
Sinais de baixo débito cardíaco; sinais de insuficiência cardíaca aguda; presença de arritmia ventricular maligna; sinais de disfunção ventricular mecânica; os tópicos acima, em paciente já revascularizado, sem condições de tratamento cirúrgico ou percutâneo.

Síndromes coronarianas agudas com supra desnivelamento do segmento ST ou BRE novo
Choque cardiogênico (Killip IV); sinais de insuficiência cardíaca aguda (Killip II-III); presença de arritmia ventricular maligna; complicação mecânica do IAM (ruptura de parede livre, CIV, disfunção de músculo papilar); IAM anterior extenso (V1-V6 DI aVL); presença de BAV II, grau Mobiz II, BAVT, ou distúrbio de condução intraventricular; infarto perioperatório de CRM; quadro clínico de infarto agudo do miocárdio, em paciente já com infarto prévio de grande extensão, ou com IC já estabelecida.
[id. 108012463]

In casu
, ausentes documentos capazes de comprovar a patologia alegada, não há como afirmar que a apelante seja portadora de cardiopatia grave e consequentemente faça jus à isenção pretendida.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA
–
ISENÇÃO
DO
IRPF
- SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE
DOENÇA

GRAVE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REQUISITOS AUTORIZADORES
DA TUTELA DE URGÊNCIA- NÃO VERIFICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso
dos autos não há comprovação, de plano, de ser o requerente portador de
doença

grave
incurável a amparar a pretensão de concessão da tutela
de urgência postulada.
(N.U 1002038-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – APOSENTADORIA –
COMPROVADA
- MOLÉSTICA
GRAVE
–
CARDIOPATIA

GRAVE
– NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – DILAÇÃO
PROBATÓRIA – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O portador de moléstia
grave
, como
cardiopatia

grave
, tem direito à isenção de imposto de renda
de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

2. Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de
moléstia
grave
, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento
judicial de isenção de imposto de renda.

3. Em sede de agravo de instrumento, que possui cognição sumária e não exauriente, não é possível verificar se a doença da agravante permite-lhe ser contemplada com a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, sendo necessário se aguardar a regular instrução probatória do feito originário para análise aprofundada da questão.
(N.U 1008739-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
e ratifico a sentença em sede de Reexame Necessário.

Diante do desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022